Tribunal: TCU
Processo: 039.913/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria de ex-servidora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e recusar o registro do ato inicial de concessão de aposentadoria de Norma Dioneia Salgado Araújo (CPF: XXX.011.996-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do acórdão prolatado, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, promovendo o devido ajuste da parcela "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" nos proventos da ex-servidora, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.3. informe à interessada o teor do acórdão prolatado, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso.